Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030479-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), LUIS ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 415.389.601-25 (AGRAVANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária de veículo, na qual o agravante alega a existência de cláusulas abusivas, como juros acima da média de mercado, taxas indevidas e contratação casada de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) verificar se as alegações de abusividade nas taxas de juros e encargos contratuais são suficientes, em cognição sumária, para autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas, impedir medidas de cobrança ou inscrição em cadastros de inadimplentes e assegurar a manutenção da posse do veículo; e (iii) analisar a necessidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

4. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exige a cabal demonstração da abusividade, não sendo suficientes meras alegações genéricas de onerosidade excessiva.

5. Nos termos do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27), a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial, porém não é critério único e determinante para caracterização de abusividade, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito.

6. O agravante não trouxe aos autos elementos concretos e inequívocos que permitam, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a existência das ilegalidades apontadas, tornando necessária a dilação probatória para apuração da efetiva abusividade.

7. A simples possibilidade de negativação do nome do agravante ou de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão não configura, por si só, risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando tais medidas decorrem do aparente inadimplemento contratual.

8. A análise da alegada conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, não podendo ser conhecida pelo Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

9. Quanto à inversão do ônus da prova, resta prejudicada sua análise, tendo em vista que o próprio juízo de origem já deferiu tal providência na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova concreta e inequívoca de abusividade contratual, não sendo suficientes meras alegações genéricas. 2. A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto. 3. A negativação em cadastros de inadimplentes e a possibilidade de busca e apreensão, decorrentes do inadimplemento contratual, não configuram, por si só, perigo de dano grave ou irreparável a justificar a concessão de tutela de urgência
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6º, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmula 380/STJ; TJMT, AI 1023793-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025; TJMT, AI 1024791-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUIS ANTONIO DE ARRUDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Revisão de Contrato de Financiamento Bancário c/c Pedido de Repetição de Indébito n. 1057961-96.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

O agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto à instituição agravada para aquisição de veículo automotor, cujo valor total se mostrou excessivamente oneroso em razão da imposição de cláusulas que considera abusivas, como juros acima da média de mercado, taxas indevidas e a contratação casada de seguro prestamista. Sustenta que tais encargos desequilibram a relação contratual e violam o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual ajuizou ação revisional com pedido de repetição de indébito e consignação das parcelas incontroversas.

Afirma que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, o que reputa equivocado, pois a probabilidade de seu direito é evidente, diante da presença de cláusulas contratuais abusivas, e o perigo de dano é manifesto, tendo em vista a iminência da busca e apreensão do veículo essencial para o exercício de sua atividade profissional, além do risco de negativação em cadastros de inadimplentes.

Aduz ainda que há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão proposta por terceira empresa (Travessia Securitizadora de Créditos), ambas envolvendo o mesmo contrato e o mesmo bem, o que impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Ressalta também a necessidade da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, como forma de assegurar a efetividade da proteção consumerista.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas que entende devidas, impedir medidas de cobrança ou inscrição em cadastros de inadimplentes, assegurar a manutenção da posse do veículo e determinar a inversão do ônus da prova. Pleiteia, ainda, o provimento final do recurso para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e resguardar seus direitos enquanto consumidor.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 312700866).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS ANTONIO DE ARRUDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Primordialmente, cumpre ressaltar que para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

In casu
, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento bancário c/c pedido de repetição de indébito, onde alegou a existência de cláusulas abusivas, notadamente juros remuneratórios acima da média de mercado, tarifas indevidas e contratação casada de seguro prestamista.

No entanto, em que pesem as razões expendidas pelo agravante, após cuidadosa análise dos documentos que instruem o presente recurso, verifico que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Importante salientar que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente no que concerne aos encargos financeiros, exige a cabal demonstração da abusividade, não bastando a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em análise, embora o agravante alegue abusividade nas taxas de juros e encargos, não trouxe aos autos elementos concretos e inequívocos que permitam, neste momento processual, aferir com segurança a existência das ilegalidades apontadas. A mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado, por si só, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, sendo necessária a dilação probatória para apuração da efetiva abusividade.

Além disso, quanto ao alegado
periculum in mora
, também não vislumbro sua configuração de forma clara e inconteste. A simples possibilidade de negativação do nome do agravante ou de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão não configura, por si só, risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, mormente considerando que tais medidas decorrem do aparente inadimplemento contratual pelo próprio agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS.
SÚMULA 380 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso. 4.
Alegações genéricas de juros abusivos, capitalização indevida e cumulação de encargos não foram demonstradas de
forma inequívoca
, sendo necessária dilação probatória
. 5. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual. Da mesma forma, o depósito judicial das parcelas incontroversas não tem efeito liberatório, não sendo suficiente para descaracterizar a inadimplência. 6.
A inscrição em cadastros restritivos não configura, por si só, dano irreparável, e eventual abusividade será examinada no curso da instrução processual
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A mera alegação de abusividade contratual não autoriza a concessão de tutela de urgência, ausente prova inequívoca.
2. O depósito judicial das parcelas incontroversas não descaracteriza a mora do devedor. 3. A manutenção da posse do veículo financiado depende do adimplemento contratual, não sendo medida cabível em cognição sumária.” (TJMT, 1023793-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO GRAVE OU DE DANO IRREPARÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela recursal pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 4.
Inexistem nos autos elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à taxa de juros e capitalização mensal.
5. O argumento da essencialidade do bem para a atividade econômica da parte não se sobrepõe ao cumprimento das obrigações pactuadas, sobretudo diante da mora comprovada, conforme orientação da Súmula 380 do STJ. 6. A negativação decorrente do inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito, e a mera propositura de ação revisional não justifica, por si só, a concessão da medida antecipatória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova inequívoca de abusividade contratual e demonstração qualificada de risco de dano
. 2. A essencialidade do bem financiado, por si só, não afasta os efeitos jurídicos da mora. 3. A simples propositura de ação revisional não obsta a caracterização da inadimplência, nos termos da Súmula 380 do STJ.” (TJMT, 1024791-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025 - destaquei).

No que tange à alegada conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão proposta pela empresa Travessia Securitizadora de Créditos, verifico que tal questão não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, não podendo, portanto, ser conhecida por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Caberá ao juízo de primeiro grau, quando provocado, manifestar-se sobre a existência ou não de conexão entre as ações e sobre a eventual necessidade de reunião dos processos.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que o próprio juízo de origem já deferiu tal providência na decisão agravada, conforme se verifica do item 13 daquela decisão, que expressamente determinou "
Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC
". Portanto, resta prejudicada a análise deste pleito específico.

Destaco, por oportuno, que a presente decisão não esgota a apreciação da matéria, restringindo-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Caso reste efetivamente demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais no curso da instrução processual, após o estabelecimento do contraditório, nada impede que sejam acolhidos os pedidos formulados pelo agravante quando do julgamento definitivo da lide.

Nessa esteira, embora respeitáveis os argumentos do agravante, mantenho o entendimento externando na decisão agravada, no sentido de que não se encontram preenchidos, no presente caso, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025